Tribunal: TJBA
Processo: 0568841-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568841-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL PEREIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO, JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO, JANAINA MUNIZ DA SILVA

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, HENRIQUE BURIL WEBER, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL INDIRETO. EMISSÃO DE OPINIÃO PESSOAL PELO PERITO. VIOLAÇÃO AO ART. 473, §2º, DO CPC/2015. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA PERÍCIA.

1 – Trata-se de apelação interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em decorrência de falha no sistema de segurança veicular, com fundamento em laudo pericial que concluiu pela ausência de defeito técnico no produto.

2 – A questão em discussão consiste em aferir a validade da prova técnica que embasou a sentença recorrida, à luz da atuação do perito nomeado, o qual extrapolou os limites legais de sua função, ao emitir opinião pessoal sobre a conduta do condutor do veículo, sem base científica ou técnica adequada, comprometendo sua imparcialidade e violando o disposto no art. 473, §2º, do CPC/2015.

3 – Reconhecida a nulidade da perícia e a consequente invalidade da sentença fundada exclusivamente em prova comprometida, impõe-se o provimento do recurso, com o retorno dos autos à origem para produção de nova perícia, a ser conduzida por expert diverso, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e à regularidade do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568841-45.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIEL PEREIRA SILVA e outros
e como apelada
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
, nos termos do voto da Relatora.